Tribunal: TJSP
Processo: 2307463-80.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Embargos de Declaração. Ação Direta de Inconstitucionalidade.
ERRO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. Caráter infringente. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do v. acórdão. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
RECURSO REJEITADO.